Tribunal: TJPA
Processo: 0804152-28.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804152-28.2022.8.14.0000

AUTOR: K L F DA SILVA LOTERIAS - ME

REU: BERCIO FEIO PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804152-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BERCIO FEIO PAMPLONA

ADVOGADO: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL

AGRAVADO: K L F DA SILVA LOTERIAS – ME

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ORA AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, POR PATENTE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR QUE SE VOLTOU CONTRA DECISÃO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO DSPROVIDO.

I- Por mais que seja discutível o fato do ato jurisdicional que negou a reconsideração pleiteada ser ou não um ato decisório monocrático, percebe-se que tal tipo de pedido tem notória conotação informal, vide que não previsto no ordenamento jurídico pátrio. Portanto, não sendo via recursal adequada, é cediço o posicionamento jurisprudencial pátrio que entende que é manifestamente intempestivo quando o agravo interno é interposto após o indeferimento do pedido de reconsideração. É o que se vê, caso a interposição do agravo interno se suceder após o prazo de 15 (dias) contados da ciência da decisão monocrática primeira.

II- No caso dos autos, tendo sido o primeiro agravo interno interposto meses após a concessão da tutela de urgência que visa reformar, clara sua intempestividade, devendo ser mantida a decisão monocrática de id 13968353.

III- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804152-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BERCIO FEIO PAMPLONA

ADVOGADO: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL

AGRAVADO: K L F DA SILVA LOTERIAS – ME

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno no Agravo Interno, interposto por
BERCIO FEIO PAMPLONA,
contra
decisum
desta relatoria que não conheceu, por intempestividade, agravo interno antes interposto.

Ação rescisória que fora recebida em 30/03/2022 (ID. 8796737).

Em 05/04/2022 fora concedida a tutela provisória suspensiva (ID. 8887063), para suspender a decisão rescindenda e seus possíveis atos de cumprimento, até posterior decisão final da presente ação.

Comparecendo espontaneamente o réu, fora apresentada contestação em 24/08/2022 (ID. 10773403).

Em 14/10/2022 o requerido apresentou petitório de reconsideração da anterior decisão monocrática que concedeu a tutela provisória (ID. 11396955).

Ato contínuo, negou-se o pedido de reconsideração em 14/12/2022 (ID. 12019921).

Inconformado o demandado com a última decisão, apresentou Agravo Interno em 07/02/2023, a fim de que fossem reanalisados seus argumentos que fariam afastar a concessão da tutela provisória (ID. 12568644). Pleiteou também a concessão da gratuidade da justiça.

Analisando o recurso de agravo interno, proferi a decisão de id 13968353, onde deixei de conhecer do recurso, por patente intempestividade.

Em face de tal decisão, a parte demandada interpôs novo recurso de Agravo Interno, pugnando pela retratação da decisão que não conheceu do agravo interno anterior. Sustenta o recorrente que a decisão que negou o pedido de reconsideração – objeto do primeiro agravo interno - foi publicada no dia 16/12/2022, e que, tendo sido interposto o primeiro agravo interno em 07/02/2023, foi protocolado no 14º dia do prazo, sendo portanto tempestivo.

No mais, sustenta a necessidade de reforma da decisão que concedeu tutela de urgência na presente ação rescisória, eis que fundada em mera presunção, não sendo cabível o reexame de provas de fato em ação rescisória.

Desse modo, requer a final o conhecimento do presente recurso pela turma julgadora, e reforma da decisão anterior que concedeu tutela de urgência no bojo do presente feito.

Contrarrazões apresentadas (id 14836373).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do presente feito na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0804152-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BERCIO FEIO PAMPLONA

ADVOGADO: GIOVANNI DOS ANJOS PICKERELL

AGRAVADO: K L F DA SILVA LOTERIAS – ME

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do presente recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o recorrente, através de novo agravo interno, rever decisão que não conheceu de agravo interno anterior, por intempestividade recursal.

Nos presentes autos, temos que, ao receber a presente Ação Rescisória, esta magistrada deferiu o pedido de tutela provisória, na modalidade de urgência, para suspender a decisão rescindenda e atos de cumprimento, até a decisão final da ação rescisória. Referida decisão é datada de 05/04/2022.

Na data de 24/08/2022, o réu compareceu aos autos, apresentando contestação.

Posteriormente, já na data de 14/10/2022, o requerido apresentou pedido de reconsideração da decisão que concedera a tutela provisória. O pedido de reconsideração foi negado em 14/12/2022 (ID. 12019921).

Inconformado o demandado com a última decisão, apresentou o primeiro Agravo Interno em 07/02/2023, a fim de que fossem reanalisados seus argumentos que fariam afastar a concessão da tutela provisória (ID. 12568644).

Referido recurso não foi conhecido, face a flagrante intempestividade, - dando origem ao presente recurso.

O PRESENTE RECURSO DEVE SER DESPROVIDO, PELAS MESMAS RAZÕES SUSTENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA, ORA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Como sabemos, o art. 1.070 do Código de Processo Civil prevê que o prazo para interposição de qualquer agravo contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal é de 15 (quinze) dias.

Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Ora, como se nota do caso, o correto manejo temporal do agravo interno anteriormente interposto deveria ter sido realizado dentro do mencionado prazo acima descrito logo após a parte ter comparecido aos autos, eis que se trata do recurso previsto na norma processual para impugnação de decisões monocráticas proferidas por relatores em sede de juízos colegiados. Vejamos, então, a literalidade do art. 1.021 do CPC e o art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, por mais que seja discutível o fato do ato jurisdicional que negou a reconsideração pleiteada ser ou não um ato decisório monocrático, percebe-se que tal tipo de pedido tem notória conotação informal, vide que não previsto no ordenamento jurídico pátrio. Portanto, não sendo via recursal adequada, é cediço o posicionamento jurisprudencial pátrio que entende que é manifestamente intempestivo quando o agravo interno é interposto após o indeferimento do pedido de reconsideração. É o que se vê, caso a interposição do agravo interno se suceder após o prazo de 15 (dias) contados da ciência da decisão monocrática primeira.

Examinemos a jurisprudência pátria sobre o assunto, inclusive com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp n. 972.914/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 929.737/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017).

PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO . VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . INEXISTÊNCIA . ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES CONFRONTADAS . MATÉRIA DE FATO . ALÍNEA "C" . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.
2. A jurisprudência desta Corte posicionou-se no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o curso do prazo recursal, mercê da ausência de sua natureza recursal. Precedentes.
3. A não-realização do necessário cotejo analítico, bem como a não-apresentação adequada do dissídio jurisprudencial, não obstante a transcrição de ementas, impedem a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 962.782/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 6/2/2009).

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. DESCABIMENTO. PREPARO. NÃO EFETIVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PENA DE DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, o preparo deve ser feito no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. A aferição da não ocorrência da litigância de má-fé, em sentido contrário ao fixado pelo acórdão recorrido, demanda o revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 577.594/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/10/2004, DJ de 25/10/2004, p. 357).

Desse modo, CORRETA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO, POR PATENTE INTEMPESTIVIDADE, DECISÃO ORA OBJETO DE ANÁLISE NO PRESENTE RECURSO.

Dessa forma, CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 13968353.

É o voto.

BELÉM, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024